Tribunal: STF
Processo: RE 1577106
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 487. MULTA ISOLADA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA PENALIDADE APLICADA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL COM INFORMAÇÕES OMITIDAS. 
ART. 8º-A DO DECRETO-LEI Nº 1.598/77. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR OMITIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação em face da r. sentença de improcedência, proferida nos autos de Ação de Procedimento Comum, em que se objetivava afastar a multa aplicada com fundamento no art. 6º da IN/RFB nº 1.422/13 e no art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598/77. 2. As pessoas jurídicas tem a obrigação de apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com todas as informações relativas às operações que irão influenciar na composição da base de cálculo e no valor de IRPJ e de CSLL devido, colaborando com a fiscalização e arrecadação por parte da administração tributária. 3. No caso, a apelante omitiu, em sua ECF original, o saldo credor sujeito à tributação no valor de R$ 452.725.253,31, na parte B de seu LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real, o qual serviu de base de cálculo para o arbitramento da multa, após a aplicação do redutor de 50% previsto no §3º, II do art. 8º-A do Decreto-lei nº 1.598/77, uma vez que sanadas as omissões no prazo fixado na intimação. 4. Não se trata de mero erro formal, como quer fazer crer a apelante, uma vez que as informações omitidas são imprescindíveis à tributação dos períodos subsequentes e, portanto, fundamental para a fiscalização apurar a correta incidência tributária. 5. Não obstante o C. STF ainda não tenha definido o limite das multas isoladas, no Tema 487 (RE 
nº 640.452, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento, a tese discutida envolve o caráter confiscatório da multa, em valor variável entre 5% a 40%, aplicada à operação que não gerou débito tributário. 6. Nesse contexto, a multa aplicada à apelante, no percentual de 3% sobre o valor omitido, não tem caráter confiscatório, a qual atinge a sua finalidade de sancionar a conduta da contribuinte, inibindo a prática de 
novas condutas contrárias à legislação. 7. Não há violação à proporcionalidade e à razoabilidade, na medida em que esses princípios tem por finalidade o controle da atividade do Fisco, assegurando a observância da finalidade da legislação com relação à aplicação da penalidade, e não estimular a criação de regime jurídico mais benéfico a determinado contribuinte em detrimento dos demais. 8. Honorários majorados em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC/2015. 9. Apelação a que se nega provimento” (fl. 5, e-doc. 186).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 



    Assevera que “o presente recurso trata da inconstitucionalidade da multa isolada por descumprimento de obrigações acessórias prevista no artigo 8º-A do Decreto Lei nº 1.598/1977, incluído pela Lei nº 12.973/2014, e regulamentada no artigo 6º da IN/RFB nº 1.422/2013” (fl. 5, e-doc. 203).



    Salienta que “a discussão acerca da inconstitucionalidade de multa isolada por descumprimento de obrigações acessórias por caracterização de confisco já teve sua repercussão geral reconhecida por esse Eg. STF no RE 640.452, indexado como TEMA 487” (fl. 5, e-doc. 203).



    Assinala que “a multa aplicada à Recorrente, prevista no artigo 8º-A do Decreto Lei nº 1.598/1977, incluído pela Lei nº 12.973/2014, e no artigo 6º da 
IN RFB nº 1.422/2013, mostra-se desproporcional, desarrazoada e viola o princípio do formalismo moderado, bem como acaba por violar a livre iniciativa, o que impõe o reconhecimento de sua inconstitucionalidade” (fl. 10, e-doc. 203).



    Pondera que “o percentual de 3% não é confiscatório per se. Entretanto, quando aplicada ao caso concreto, o montante exigido pode sim se mostrar confiscatório e atentatório ao direito de propriedade previsto constitucionalmente. Isto porque representaria valor elevado vis-à-vis a inexistência de qualquer dano material ao Erário” (fl. 14, e-doc. 203).



    Ressalta que “não apurou IRPJ e CSL a recolher em 2016, vez que apurou prejuízo fiscal e base negativa, e entregou sua ECF no prazo legal, porém com um erro formal na sua Parte B. E por conta deste equívoco no preenchimento de informações auxiliares (Parte B do LALUR/LACS), que não impactam na apuração dos tributos do respectivo exercício, foi-lhe imposta uma multa de 
R$ 7 milhões” (fl. 15, e-doc. 203).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário, para:



     “a) reconhecer a inconstitucionalidade da multa aplicada 
nos autos do Processo Administrativo Fiscal (PAF) nº 10872-720.157/2019-68, com fundamento no artigo 8º-A do Decreto Lei 
nº 1.598/1977, incluído pela Lei nº 12.973/2014, e no artigo 6º da 
IN RFB nº 1.422/2013, haja vista que a base de incidência e o valor financeiro em que foi aplicada revelam multa extremamente 
excessiva, violando os princípios do formalismo moderado, da proporcionalidade/razoabilidade e da vedação ao confisco, bem como acaba por limitar a livre iniciativa, em especial considerando que não houve dolo, fraude, simulação ou qualquer má-fé por parte da Recorrente nem tampouco prejuízo ao erário; 



    b) Subsidiariamente, caso seja mantida a multa, determinar que o valor da multa aplicada observe o limite previsto no art. 8º-A, § 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.598/1977, sem prejuízo da redução em 50% em razão do pagamento antecipado realizado, prevista no art. 3º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.598/1977; 



    c) Sucessivamente aos pedidos acima, requer-se que (b.1.) seja reconhecido o pagamento indevido da multa por meio da transmissão da DCOMP nº 23242.49288.210220.1.3.02-0857 e, por conseguinte, declarada a disponibilidade do referido crédito de Saldo Negativo 
de IRPJ discriminado na DCOMP para novas compensações, devidamente atualizado; ou (b.2.) alternativamente, que se reconheça o direito à restituição desses valores, nos termos do artigo 165, I do CTN” (fl. 17, e-doc. 203).



    3. No juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal assinalou que, “com relação à aplicação do Tema 487/STF, verifica-se que não seria o caso de sobrestamento, pois não há correspondência entre o caso tratado nesse processo e o julgamento a ser proferido no âmbito do aludido tema” (fl. 1, e-doc. 221).



    4. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 5.11.2025, por livre distribuição.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a proporcionalidade e a razoabilidade da multa tributária aplicada, com os seguintes fundamentos:



    “Não obstante o C. STF ainda não tenha definido o limite das multas isoladas, no Tema 487 (RE nº 640.452, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento, a tese discutida envolve o caráter confiscatório da multa, em valor variável entre 5% a 40%, aplicada à operação que não gerou débito tributário. 



    Nesse contexto, a multa aplicada à apelante não tem caráter confiscatório, eis que fixada no percentual de 3% sobre o valor de R$ 452.725.253,31 omitido na ECF, com a aplicação do redutor de 50% previsto no Art. 8ºA, §3º, II do Decreto-lei nº 1.598/77, pela correção das informações no prazo, a qual atinge a sua finalidade de sancionar a conduta da contribuinte, inibindo a prática de novas condutas contrárias à legislação. 



    Ainda, não merecem prosperar as alegações de violação à proporcionalidade e à razoabilidade, na medida em que esses princípios tem por finalidade o controle da atividade do Fisco, assegurando a observância da finalidade da legislação com relação à aplicação da penalidade, e não estimular a criação de regime jurídico mais benéfico a determinado contribuinte em detrimento dos demais” (fl. 3, 
e-doc. 38).



    Pelos fundamentos do acórdão recorrido, mostra-se prudente que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região aguarde resolução da controvérsia sobre a proporcionalidade e a razoabilidade da multa tributária isolada, matéria constitucional pendente de julgamento de mérito por este Supremo Tribunal.



    Em 7.10.2021 no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 640.452-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à proporcionalidade e à razoabilidade da multa isolada, por descumprimento de obrigação tributária acessória (Tema 487), em julgado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). ‘MULTA ISOLADA’. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário” (Plenário, Dje 7.12.2011).



    Ao reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Joaquim Barbosa explicou a natureza jurídica e a aplicabilidade da “multa isolada”, nestes termos:



    “Porém, neste caso, não há controvérsia acerca da situação de fato. Estamos diante de discussão alçada exclusivamente ao plano constitucional. 



    Quanto ao potencial de repetição, anoto que inúmeros entes federados também adotam a técnica das ‘multas isoladas’. 



    De regra, as multas tributárias são graduadas de acordo com a intensidade da conduta ilícita. Omissões intencionais, destinadas a ocultar a ocorrência do fato gerador ou diminuir dolosamente tributo que se sabe devido costumam ser punidas com rigor. Não é incomum que o valor da multa alcance até o triplo da quantia que o contribuinte comprovadamente pretendeu sonegar (a prova da intenção específica de sonegação é requisito para a exacerbação da pena pecuniária). 



    Por outro lado, omissões e incorreções que acarretem tributo devido, mas sem que a autoridade fiscal identifique ou comprove intenção específica de sonegar, são censuradas com multas que variam entre 20% a 100% do valor remanescente a título de tributo. 



    Vale lembrar que a legislação tributária também costuma escalonar as multas de acordo com o momento em que o contribuinte solve o débito. Trata-se de uma forma de estimular a antecipação do pagamento em relação a alguns marcos bem definidos, como o início do processo administrativo para homologação ou para lançamento de ofício (denúncia espontânea), a constituição definitiva do crédito tributário ao final de processo administrativo regular, a inscrição em dívida ativa (cobrança amigável), o ajuizamento de ação de execução fiscal etc. 



    Em sentido diverso, a ‘multa isolada’ nem sempre está relacionada à intensidade do ato ilícito, pois ela tem por hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo. 



    Em uma de suas modalidades, a ‘multa isolada’ é exigida quando o contribuinte obrigado a apurar o montante devido e a recolher esse valor independentemente de qualquer iniciativa da administração efetua o pagamento em atraso, porém antes do início do controle próprio da homologação ou do lançamento por dever de ofício. Como é de amplo conhecimento, o Código Tributário Nacional prevê a figura da denúncia espontânea para servir de parâmetro de controle para esse tipo de norma. (...)



    Em relação à relevância abstrata da matéria, lembro que a literatura especializada tem constantemente registrado o aumento da complexidade e da quantidade de obrigações acessórias. Indagar acerca de quais são os parâmetros constitucionais que orientam a atividade do legislador infraconstitucional na matéria representará, sem dúvidas, grande avanço de segurança jurídica. 



    Do exposto, entendo que, no caso dos autos, está presente o requisito da repercussão geral a que fazem alusão os arts. 102, § 3º, da Constituição, 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, e 323 do RISTF” (Plenário, Dje 7.12.2011).



    No julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 736.090-RG, Tema 863, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal classificou as multas tributárias, nas seguintes espécies:



    “Tradicionalmente, as multas tributárias são classificadas em três grupos: multas moratórias; multas de ofício (as quais abrangeriam as não qualificadas e as qualificadas); e multas isoladas. 



    As primeiras decorrem do simples atraso no pagamento do tributo, isso é, por falta de seu pagamento na época apropriada. Segundo Paulsen, elas incidem de modo automático, sendo devidas independentemente de lançamento. Diz ele que, ‘quando o contribuinte, fora do prazo, vai preencher a guia para pagamento do tributo, deve fazer incidir os juros e a multa por iniciativa própria, em cumprimento à legislação’. O tributarista também leciona que, caso o contribuinte declare débito, mas não o pague, ‘sua inscrição em dívida ativa é feita também com a multa moratória, sem a necessidade de procedimento para aplicação de tal multa e sem notificação para defesa’. No RE nº 882.461/MG (Tema nº 816), de minha relatoria, se discutem os limites das multas moratórias. 



    As multas de lançamento de ofício, por seu turno, ‘são aplicadas pela própria autoridade através de auto de infração quando verifique que o contribuinte deixou de pagar o tributo’ mediante omissão de receitas, geralmente associada ao descumprimento de obrigação acessória, seja a conduta do agente decorrente de culpa (v. g. negligência inescusável ou erro material), seja qualificada em razão de dolo. Cabe consignar que multas qualificadas (que compõem o grupo das multas de ofício) são aquelas que buscam reprimir, com maior rigor, infrações mais graves, ‘normalmente em razão do dolo que constituiu elemento de seu pressuposto de fato’. Enquadra-se no conceito de multa qualificada aquela por meio da qual se combatem, por exemplo, a sonegação, a fraude, o conluio, a apropriação indébita e o descaminho, condutas dolosas que merecem maior atenção do legislador, pois são delitos penais. (...)



    Por fim, as multas isoladas seriam aquelas decorrentes do ‘descumprimento de obrigações acessórias ou por outras infrações que independem de ser ou não o tributo devido’. No RE nº 640.452/RO, Tema nº 487 da RG, Rel. Min. Roberto Barroso, são analisados os limites da multa por descumprimento de dever instrumental, aplicada isoladamente” (Plenário, DJe 29.11.2024).



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução de processos à origem com base no Tema 487 da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. (...) 4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao ‘caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental’, nos autos do RE nº 640.452 (Tema 487). 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à multa fiscal (Tema 487)” (ARE n. 1.255.364-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. (...) MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)” (RE n. 1.055.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    Ministros deste Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à deste processo, também determinaram a devolução de processos à origem, para aguardarem o julgamento de mérito do Tema 487 da repercussão geral, por exemplo: ARE n. 1.571.585/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.11.2025; ARE n. 1.546.603/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.5.2025; ARE n. 1.500.317/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.9.2024; e ARE n. 1.380.987/SP, Relator o Ministro Luiz Fuz, DJe 13.5.2022.



    7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto nos 
arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    9. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora